Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-02.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001781-02.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LENIDALVA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 173.318.542-91 (EMBARGADO), RUBIA AGIO BENICIO GONCALVES - CPF: 379.429.978-71 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LENIDALVA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 173.318.542-91 (EMBARGANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), RUBIA AGIO BENICIO GONCALVES - CPF: 379.429.978-71 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE DELIMITOU EXPRESSAMENTE OS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO VALOR CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS E AOS LIMITES CONTRATUAIS – DOCUMENTO ESSENCIAL (TABELA DA OPERADORA) EM POSSE EXCLUSIVA DA RÉ – APRESENTAÇÃO A SER DETERMINADA PELO JUÍZO NA FASE PRÓPRIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Inexiste omissão quando o acórdão estabelece, de forma clara, os critérios para apuração do valor devido, relegando a quantificação à fase de liquidação de sentença, diante da necessidade de análise das despesas comprovadas e sua adequação aos limites contratuais.

A fixação do
quantum debeatur
depende da apresentação da tabela oficial da operadora, documento de sua exclusiva posse, cuja juntada deverá ser determinada pelo juízo competente na fase de liquidação.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001781-02.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
LENIDALVA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA

EMBARGADO:

BRADESCO SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LENIDALVA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, consubstanciado no Id. 351575877, que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso da operadora de plano de saúde e
negou provimento
ao apelo da autora.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha delimitado os critérios para o ressarcimento das despesas médicas, condicionando-o à comprovação dos gastos e aos limites da tabela contratual, com incidência da taxa SELIC desde cada desembolso, não teria fixado o valor exato da condenação, o que, segundo afirma, pode ensejar controvérsias na fase de liquidação.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada, com a devida explicitação do
quantum
devido, a fim de conferir maior precisão e segurança jurídica ao
decisum
(Id. 354154358).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, onde defende a inexistência de omissão, asseverando que o acórdão enfrentou de forma clara e completa todas as questões relevantes, tendo estabelecido os critérios necessários à apuração do valor devido, sendo descabida a fixação imediata do montante, por depender de liquidação.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório (Id. 356795853).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA – REEMBOLSO – RESSARCIMENTO DEVIDO DAS DESPESAS COMPROVADAS DE ACORDO COM A TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE, NOS LIMITES CONTRATUAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DO DESEMBOLSO – LEI Nº 14.905/2024 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, ABALO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA, IMAGEM OU DIGNIDADE –
RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada deve observar os limites previstos na tabela do plano contratado, quando inexistente negativa absoluta de cobertura ou demonstração de abusividade contratual.

À luz da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização, incidindo desde a data do desembolso.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A recusa de reembolso integral, fundada em cláusula contratual válida e respaldada em dúvida jurídica razoável, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de violação à honra, imagem ou dignidade da parte autora”.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido fixado o valor exato da condenação, o que, segundo aduz, poderia ensejar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Todavia,
não
lhe assiste razão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo delimitado, de maneira precisa, os critérios jurídicos aplicáveis ao caso, notadamente ao estabelecer que
o ressarcimento deve observar as despesas médicas comprovadas, nos limites da tabela contratual do plano de saúde, com incidência da taxa SELIC desde cada desembolso.

A ausência de fixação do valor exato da condenação não configura omissão, mas decorre da própria natureza da obrigação reconhecida, cuja apuração demanda análise individualizada das despesas comprovadas e sua adequação aos parâmetros contratuais definidos no julgado, providência que deve ser realizada em momento processual oportuno, mediante regular liquidação de sentença.

Com efeito, a pretensão de definição do
quantum debeatur
nesta fase revela intento de rediscussão da forma de liquidação da condenação, o que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, ainda, que a apuração do valor devido pressupõe a apresentação da tabela oficial de valores praticados pela operadora, documento que se encontra em sua esfera de disponibilidade exclusiva, competindo-lhe trazê-lo aos autos quando especificamente determinado pelo juízo, por se tratar de elemento essencial à adequada liquidação do julgado.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026